Tribunal: TJES
Processo: 0021474-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021474-92.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERMENSON CESAR PILON
APELADO: JOSE TOSO MACIEL e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021474-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERMENSON CESAR PILON

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PAVAN DE SOUZA - ES6506-A
APELADO: JOSE TOSO MACIEL, LUZENILCI ERVATTI, MARIO LUCIO LONGUE MOZER, MARIA THERESA ERVATTI MOZER

Advogado do(a) APELADO: GRAZIELA BELMOK CHARBEL - ES25715-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a produção de prova pericial.

Nas razões apresentadas, os embargantes sustentaram, em resumo, que há omissão no acórdão, na medida em que não observou o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, segundo eles, haveria comprovação do adimplemento da obrigação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator. Sessão do dia 22/11/2022.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021474-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERMENSON CESAR PILON

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PAVAN DE SOUZA - ES6506-A
APELADO: JOSE TOSO MACIEL, LUZENILCI ERVATTI, MARIO LUCIO LONGUE MOZER, MARIA THERESA ERVATTI MOZER

Advogado do(a) APELADO: GRAZIELA BELMOK CHARBEL - ES25715-A

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a produção de prova pericial.

Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, não verifiquei a existência dos vícios apontados pelos embargantes. Explico.

Nas razões apresentadas, os embargantes sustentaram, em resumo, que há omissão no acórdão, na medida em que não observou o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, segundo eles, haveria comprovação do adimplemento da obrigação.

Sem razão os embargantes.

O acórdão abordou a matéria supostamente omitida, qual seja, a questão do adimplemento ou não da obrigação, oportunidade em que ficou nítida a razão do provimento do recurso de apelação com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo ora embargado.

Isso porque, esta Primeira Câmara Cível entende que gera nulidade a não realização de prova pericial requerida pelas partes em casos em que é crucial para o deslinde da demanda. Nesse sentido, do acórdão constou o trecho abaixo transcrito:

[...]

Ocorre que a prova pericial contábil é imprescindível para o deslinde da presente demanda, visto que a controvérsia reside justamente no acerto ou desacerto dos valores pago pelos executados, considerando a incidência da correção monetária e dos juros remuneratórios e eventualmente moratórios, o que não pode ser aferido de simples conferência dos comprovantes acostados.

[...]

Verifica-se nos aclaratórios opostos a patente pretensão de rediscussão da matéria que, embora tenha sido disfarçada de alegações de omissão, não se admite pela via dos embargos de declaração.

Resta evidente, portanto, que não há vício no
decisum
que justifique o acolhimento dos aclaratórios, razão pela qual
OS REJEITO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONSTATADO O VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
O acórdão abordou a matéria supostamente omitida, qual seja, a questão do adimplemento ou não da obrigação, oportunidade em que ficou nítida a razão do provimento do recurso de apelação com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo ora embargado. Isso porque, esta Primeira Câmara Cível entende que gera nulidade a não realização de prova pericial requerida pelas partes em casos em que é crucial para o deslinde da demanda.
3
.
Verifica-se nos aclaratórios opostos a patente pretensão de rediscussão da matéria que, embora tenha sido disfarçada de alegações de omissão, não se admite pela via dos embargos de declaração.

4.
Embargos rejeitados.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.